Tribunal: CARF
Processo: 10183.729188/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.729188/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.332 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
BERTOL SA IND COM E EXP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Não tendo o contribuinte comprovado que sofreu a perda definitiva da posse do
imóvel ou demonstrado que o mesmo, como proprietário, está tentando
recuperar judicial ou extrajudicialmente a posse do imóvel, não há como
afastar a sua condição de contribuinte do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.729188/2018-61
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que
foi calculado com base na tabela SIPT.
Pelo fato de o contribuinte não ter apresentado a documentação necessária, a área
de produtos vegetais foi integralmente glosada, de acordo com o demonstrativo de apuração do
imposto devido.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado, o
contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o VTN presente no
SIPT para o município sede do imóvel.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
- informa que não pode apresentar os documentos comprobatórios do uso e do valor da
terra porque não tem a posse do imóvel, mas apenas a propriedade;
- narra que o INCRA assentou colonos no imóvel em questão por considerar que se
tratava de terras devolutas da União. Depois de se comprovar que essa informação era
incorreta, descobriu-se que os antigos assentados já haviam vendido a posse das terras
para terceiros, que desde então ocupam o local;
- prossegue relatando que intentou sem sucesso ação indenizatória contra o INCRA,
seguida de ação de imissão de posse contra os posseiros;
- argumenta que a terra tem produção agrícola e pecuária, embora seja feita por terceiros
e não pelo impugnante, motivo pelo qual ele não deve ser tributado como terra nua;
- requer, ao fim, que o lançamento seja revisto, procedendo-se às devidas correções.
Foram juntados petições, decisões e documentos de instrução dos processos judiciais
mencionados na impugnação. Dentre os documentos juntados constam comprovantes de
aquisição de gado em leilão pelos supostos posseiros, notas fiscais avulsas, contas de
eletricidade e memoriais descritivos de imóveis.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2013
DA LEGITIMIDADE PASSIVA. DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
REGISTRADA EM CARTÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A escritura de compra e
venda devidamente registrada em cartório de imóveis transfere a propriedade e,
consequentemente, a sujeição passiva tributária para fins de imposição de ITR,
ressalvada ao Fisco a possibilidade de provar que o sujeito passivo ainda detinha posse
ou domínio útil do imóvel.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VTN - SUBAVALIAÇÃO.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Como consequência, cumpre manter os lançamentos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 07/04/2020,
conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem, apresentou o recurso voluntário em
26/06/2020.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0421.REP.042.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Tendo em vista suspensão dos prazos processuais até 31/07/2020, por força da
Portaria RFB No 543, de 20 de março de 2020, alterada pela Portaria RFB No 1.087, de 30 de
junho de 2020, tem-se o referido recurso por tempestivo, razões por que dele conheço.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

MÉRITO
Da Sujeição Passiva
A controvérsia em questão diz respeito à sujeição passiva da RECORRENTE para
sofrer a exação do ITR incidente sobre o imóvel objeto destes auto, em razão de suposta ausência
de posse.
Dispõe a Lei no 9393/1996 que o sujeito passivo do ITR é aquele que possui
relação direta com o imóvel capaz de justificar a tributação, independentemente da forma através
da qual esta relação direta ocorre (propriedade, posse ou domínio), nos termos dos arts. 1oe 4o:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o Código Tributário Nacional:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Art. 31. Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
Conclui-se da análise dos dispositivos, que a legislação elencou três hipóteses
alternativas de relações jurídicas que podem culminar em uma relação direta entre o sujeito
passivo e o imóvel, sendo o animus domini o critério utilizado para descobrir quem deverá ser o
contribuinte do ITR incidente sobre determinado imóvel rural.
Sobre o tema, é esclarecedor o posicionamento da própria Receita Federal, que
reconhece a necessidade de animus domini como elemento imprescindível para imputar a
condição de sujeito passivo do ITR ao possuidor do imóvel rural, como se observa da pergunta
32 do perguntas e respostas do ITR:
POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO 032 — Quem é possuidor a qualquer
título?
O ITR adota o instituto da posse tal qual definido pelo Código Civil. É possuidor a
qualquer título aquele que tem a posse plena do imóvel rural, sem subordinação (posse
com animus domini), seja por direito real de fruição sobre coisa alheia, como ocorre no
caso do usufrutuário, seja por ocupação, autorizada ou não pelo Poder Público. A
expressão posse a qualquer título refere-se à posse plena, sem subordinação (posse
com animus domini), abrangendo a posse justa (legítima) e a posse injusta (ilegítima).
A posse será justa se não for violenta, clandestina ou precária; será injusta se for: I -
violenta, ou seja, adquirida pela força física ou coação moral; II - clandestina, isto é,
estabelecida às ocultas daquele que tem interesse em tomar conhecimento; III - precária,
quando decorre
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

Deste modo, será o contribuinte do ITR aquele que agir como dono do imóvel
(com animus domini) independentemente de sua relação jurídica ser de propriedade, posse ou
domínio útil.
De acordo com o Código Civil, proprietário é aquele que tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha, nos termos do art. 1228. Já o possuidor é aquele quem detém de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme define o art. 1204 do
Código Civil.
Percebe-se, do exposto, que a propriedade é definida através dos direitos de
domínio sobre determinada coisa (usar, gozar e dispor), de modo que, será materialmente
proprietário aquele que tiver o exercício pleno de todas as capacidades inerentes a este direito
real.
Assim, nos casos em que a propriedade não for plena, em razão de invasões
sofridas no imóvel, não há que se falar de incidência do ITR sobre o proprietário “formal” do
imóvel. Neste sentido, entende a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR. IMÓVEL INVADIDO. FATO GERADOR INEXISTENTE.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. É inexigível o ITR
diante do desaparecimento da base material do fato gerador e da violação dos referidos
princípios da propriedade, a saber, o domínio e a posse sobre a área, para que sobre ela
possa ser exercida qualquer destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.
(Acórdão no 2401-007.039, sessão de 9/10/2019)
Em outras palavras, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a
propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel
encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o
imóvel.
Ademais, não é qualquer invasão que enseja a perda da sujeição passiva, mas sim
a perda definitiva e irreversível da posse, razão pela qual o proprietário permanece como
responsável pelo imposto caso esteja tentando recuperar judicialmente ou extrajudicialmente a
posse do imóvel. Assim entende o CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DEFINIÇÃO. O Contribuinte
do imposto é o proprietário, o possuidor ou o titular do seu domínio útil. No caso de
terras invadidas, em que a posse dos invasores ainda é precária, o proprietário do
imóvel permanece como contribuinte do imposto. Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2201001.946, data da publicação: 17/05/2013, relatora: Rayana Alves de
Oliveira França, redator designado: Pedro Paulo Pereira Barbosa).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. POSSEIROS. INVASÃO DE
TERRAS. Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer titulo (art.31 do Código Tributário Nacional).
Considerando que proprietário é quem tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavêla do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
(art.1.228 do Código Civil), quando houver áreas em litígio e sendo a ocupação um
ato transitório, aquele cabe entregar a DITR e se responsabilizar pelo imposto
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

devido, caso esteja adotando providências judiciais ou extrajudiciais para
recuperar a posse. (Acórdão no 2201 001.569, data de publicação: 14/06/2013, relator:
Rodrigo Santos Masset Lacombe).
Este entendimento proferido pelo CARF no precedente em comento é fruto da
jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), que consolidou o entendimento
de que uma vez esvaziado os atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do bem),
decorrente de invasões irreversíveis ou desapropriação indireta, não poderá o proprietário
responder pelos tributos incidentes, conforme decisão proferida no Resp 963.499/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Dje 14/12/2009:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que se aplica o prazo
prescricional do Decreto 20.910/1932 para demanda declaratória que busca, na verdade,
a desconstituição de lançamento tributário (caráter constitutivo negativo da demanda).
3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou a posse, consoante
disposição do art. 29 do Código Tributário Nacional.
4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou
implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a
relação jurídico-tributária.
5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva do proprietário de imóvel
rural, invadido por 80 famílias de sem-terra, para responder pelo ITR.
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do Poder Público para não
cumprir, por 14 anos, decisão judicial que determinou a reintegração do imóvel ao
legítimo proprietário, inclusive com pedido de Intervenção Federal deferido pelo TJPR,
há de se convir que o mínimo que do Estado se espera é que reconheça que aquele que
diante da omissão estatal e da dramaticidade dos conflitos agrários deste Brasil de
grandes desigualdades sociais não tem mais direito algum não pode ser tributado por
algo que só por ficção ainda é de seu domínio.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da Boa-Fé Objetiva e o bom
senso que o próprio Estado, omisso na salvaguarda de direito dos cidadãos, venha
a utilizar a aparência desse mesmo direito, ou o resquício que dele restou, para
cobrar tributos que pressupõem a sua incolumidade e existência nos planos
jurídico (formal) e fático (material).
10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal se encaixem em esferas
diferentes da Administração Pública. União, Estados e Municípios, não obstante o perfil
e personalidade próprios que lhes conferiu a Constituição de 1988, são parte de um todo
maior, que é o Estado brasileiro. Ao final das contas, é este que responde pela garantia
dos direitos individuais e sociais, bem como pela razoabilidade da conduta dos vários
entes públicos em que se divide e organiza, aí se incluindo a autoridade tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de Desapropriação,
é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato gerador e a violação
dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva.
12. Recurso Especial parcialmente provido somente para reconhecer a aplicação da
prescrição quinquenal.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Do precedente acima, destaco o seguinte trecho do Ministro Herman Benjamin,
“direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao
seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia
à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.”
Portanto, uma vez comprovado o efetivo esbulho possessório realizado por
terceiros, tendo sido a perda na posse definitiva e irreversível, não poderá o proprietário
responder pelos débitos de ITR incidentes sobre o imóvel rural, devendo o crédito tributário ser
constituído em face do efetivo possuidor.
Com relação ao ônus da prova de comprovar a efetiva perda na posse do imóvel,
entende que o mesmo recaí sobre o contribuinte. Isto porque, o ITR é uma modalidade de tributo
com lançamento por homologação, de modo que é o próprio contribuinte que apresenta
declaração atestando ser a pessoa vinculada ao imóvel na época de ocorrência do fato gerador.
Deste modo, a apresentação da DITR constituí uma presunção em favor do fisco,
cabendo ao contribuinte ilidi-la, mediante apresentação de documentação inequívoca capaz de
atestar a perda definitiva da posse do imóvel. Sobre o tema, apresento entendimentos do CARF:
SUJEIÇÃO PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. Havendo o contribuinte apresentado a
DITR, na qualidade de proprietário do imóvel rural, a hipótese de ilegitimidade passiva
somente pode ser considerada caso o contribuinte demonstre, de forma inequívoca, que
estava desvinculado do imóvel rural objeto da tributação, à época do fato gerador.
(Acórdão no 2202-003.725. sessão de 14/3/2017)
Em razão de todo o exposto, é possível estabelecer as seguintes premissas:
 O contribuinte do ITR é, alternativamente, o proprietário, o possuidor ou o
titular do domínio útil. Devendo o lançamento ser efetuado em face
daquele que possui animus domini sobre o imóvel rural;
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

 Havendo a perda definitiva e irreversível da capacidade de usar, gozar e
dispor do imóvel rural, o lançamento não poderá ser efetuado em face do
proprietário, pois houve descaracterização do direito de propriedade; e
 Considerando que o ITR é uma modalidade de tributo por homologação,
caso o proprietário tenha se declarado em DITR como sujeito passivo do
imposto, caberá a ele o ônus da prova de que sofreu a perda definitiva e
irreversível da posse do imóvel.
Finalizado estes esclarecimentos preliminares, analiso a documentação acostada
pela RECORRENTE para comprovar a perda definitiva da posse do imóvel rural.
A RECORRENTE alega, em síntese, que ao adquirir o imóvel, em 1979, o
INCRA já havia cadastrado o bem como área adequada à reforma agrária, que o INCRA depois
declarou o bem como de interesse público para fins de desapropriação, que as famílias lá
assentadas pelo INCRA venderam a posse a terceiros e que, por esse motivo, o INCRA desistiu
da desapropriação.
Como meio de provar seus argumentos, a RECORRENTE informa que intentou
uma Ação de Desapropriação Indireta por meio do Processo no 2005.36.00.000348-2 da 1a. Vara
Federal de Cuiabá - MT), buscando que o INCRA indenizasse os prejuízos provocados por sua
atuação, a qual tramitou até 23/02/2010, quando a sentença de improcedência da pretensão da
autora transitou em julgado, motivo pelo qual intentou a demanda de imissão na posse contra os
atuais posseiros do local, por meio do processo no 1450- 95.2014.811.0004, Código 179451, da
Segunda Vara Cível de Barra do Garças-MT, relatando, assim, que esses documentos provam
que a RECORRENTE nunca teve a posse do imóvel.
Pois bem, com relação a estes documentos, entendo que eles não são suficientes
para comprovar a efetiva perda definitiva e irreversível da posse do imóvel rural à época do fato
gerador do ITR/2013 (01/01/2013), período objeto do presente processo. Isto porque, constata-se
que o RECORRENTE não conseguiu sentença procedente que provaria suas alegações e que
ainda está tentando recuperar judicialmente a posse do imóvel, assunto já abordado no presente
julgamento, no qual foi demonstrado que o proprietário mesmo assim permanece como
responsável pelo imposto.
Em razão destes fatos, não sendo comprovado que o contribuinte sofreu a perda
definitiva da posse do imóvel e, além disso, demonstrado que o proprietário está tentando
recuperar judicialmente a posse do imóvel, não há como afastar, pelos documentos constantes
nos autos, a condição do RECORRENTE como contribuinte do ITR, razão pela qual nego
provimento ao recurso voluntário.

Área de Produtos Vegetais
Como cediço, a glosa de produtos vegetais altera o grau de utilização do imóvel.
O grau de utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao
desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos
do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização em relação às atividades
rurais.
Para fins de comprovação da área de produção vegetal glosada, o RECORRENTE
deve trazer aos autos documentos que atestam a área efetivamente plantada com produtos
vegetais no ano anterior ao da ocorrência do fato gerador do ITR, nos termos do art. 18 do
Decreto no 4.382/2002:
Art. 18. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área aproveitável
do imóvel rural que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR, tenha (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, e § 6o):
I - sido plantada com produtos vegetais;
Nota-se que o RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, novamente
alegando de forma genérica que a terra é produtiva, sem embasar de forma concreta seus
argumentos como forma de realmente comprovar que nas terras existe produção vegetal
correspondente à área glosada, não relatando como se dá a produção, quais as atividades
exercidas, quais as áreas utilizadas, e sobretudo sem trazer provas coerentes.
Ademais, em análise às documentações trazidas em fase impugnatória (de forma
desordenada e de difícil elucidação), não foram verificados documentos que comprovassem a
produtividade na terra ora objeto de análise, tais quais comprovante de aquisição de adubo, notas
fiscais da venda da produção, conhecimento de transporte da carga, comprovante de pagamento
da mão de obra utilizada na colheita da plantação, ou qualquer outro documento capaz de
comprovar a existência desta plantação durante o fato gerador.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729188/2018-61

Portanto, também não merece reparo a glosa efetuada pela fiscalização com
relação a área de pastagem.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital